Tribunal: TJES
Processo: 5020837-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020837-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA SANTIAGO SANTANA BRAGA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. PLANO DE INTERNET RESIDENCIAL. CANCELAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA E CONSUMO ANTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5020837-47.2024.8.08.0035

Recorrente: VITORIA SANTIAGO SANTANA BRAGA

Recorridos: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, restou incontroverso nos autos que o contrato entabulado entre as partes foi firmado em 11/09/2023 (id’s 14206756 e 14206757) e o pedido de cancelamento do serviço ocorreu em 15/05/2024, ou seja, um ano antes do término do prazo de fidelização, legalmente previsto na cláusula 3.2 do contrato.

Em contrapartida, para o afastamento da cobrança da indigitada multa, ainda que se trate de relação consumerista com possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Assim,
in casu,
deveria a parte autora produzir prova mínima da alegada falha na prestação de serviços para justificar o seu cancelamento, o que não aconteceu,
“[...] considerando que não sobreveio aos autos provas nesse sentido, como por exemplo: reclamação administrativa na Anatel, fotografias ou
prints
da tela do celular com a internet inoperante ou ainda prova testemunhal”
(id. 14206761, negritei).

Embora a requerente tenha anexado gravações e protocolos de atendimento, esses não indicam qualquer relação direta com a reclamação objeto desta demanda, podendo esses registros, inclusive, ter origem em solicitações distintas e alheias aos fatos narrados.

A respeito da ausência de provas, colaciono os seguintes julgados:

Fornecimento de energia. Ação Declaratória e Indenizatória. Alegada cobrança indevida e negativação injustificada. Ausência de demonstração dos fatos alegados. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais. Falta de comprovação dos fatos alegados na inicial (art. 373, I, NCPC). Ré que acostou aos autos documentos que comprovam a utilização dos serviços por ela prestados. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10585381420248260002 São Paulo, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 27/11/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTABELECIMENO DE TRÊS LINHAS TELEFONICAS - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DA LINHA COM A OPERADORA - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de provas robustas no sentido de que as linhas telefônicas eram vinculadas à operadora ré, deve ser julgado improcedente o pedido de restabelecimento dos acessos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50343215720218130145, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2025).

Por tais, razões, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar a validade da multa de fidelização cobrada na fatura de 18/06/2024, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

De outro lado, todos os valores cobrados e questionados pela autora, relativo às demais faturas, são anteriores ao pedido de cancelamento, não sendo devido qualquer reembolso.

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VITORIA SANTIAGO SANTANA BRAGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)